Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos, etc. Ao consultar os autos de origem referidos na petição recursal - Cumprimento de Sentença num. 0700217-73.2023.8.07.0018 - , verifica-se que se trata de autos diversos, nos quais não consta a Decisão agravada e sequer figuram como partes os Recorrentes. Venham, pois, os esclarecimentos. . I. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator